Tribunal: STF
Processo: HC 252120
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-09
Data de publicação: 2025-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (AgRg no HC 956200/MG - eDOC 09):



    PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME MILITAR. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. INCONSTITUCIONALIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA INCOMPATÍVEL COM O HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A questão referente à suposta inépcia da denúncia não foi previamente examinada pela decisão monocrática, pois não foi alegada pelo impetrante no habeas corpus, de maneira que se trata de indevida inovação recursal apenas apresentada em sede deste agravo regimental, motivo pelo qual não é possível seu exame. 2. A suposta incompetência do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais não foi previamente examinada pela Corte estadual, que não conheceu do habeas corpus lá impetrado. Isto porque o writ não é o meio juridicamente apropriado para discutir temas relativos ao controle de validade de leis ou atos normativos em geral, como se propõe nesta impetração. 3. Agravo regimental não provido.



    Narra o impetrante que o Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais não foi criado à luz da Constituição Federal.



    Aduz que o paciente sofre constrangimento ilegal por estar sendo perseguido e assediado em processos criminais manipulados. 



    Alega que, conforme decidido na ADI 4360, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais deveria ter criado por lei o Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais com competência para julgar crimes militares praticados por agentes militares estaduais.



    À vista dos argumentos traçados, requer a anulação de todos os atos processuais, tendo em vista que “a Constituição estadual não pode manter a Justiça Militar já criada anteriormente”. 



    É o relatório. Decido. 



    1. No caso dos autos, a ilegalidade apontada não pode ser aferida de pronto. 



    O habeas corpus constitui relevantíssima garantia constitucional direcionada à tutela do direito de ir e vir do cidadão que se vê submetido ou ameaçado a eventuais ações ilegais ou abusivas do poder público ou de quem lhe faça as vezes, cabível “sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder” (art. 5º, LXVIII, da CF/88, grifei).



    Sendo assim, o remédio constitucional não tem vocação para atacar eventuais ilegalidades que atinjam interesses diversos. Nessa linha é a tradicional jurisprudência da Corte: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AUSÊNCIA DE RISCO ATUAL OU IMINENTE À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO DO PACIENTE. NÃO CONHECIMENTO. ATO COATOR. CONEXÃO ENTRE CRIMES DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL E ESTADUAL. ATRAÇÃO DA COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. 1. Julgamento de conflito de competência, pelo Superior Tribunal de Justiça, não desafia, em regra, a impetração de habeas corpus. A fixação da competência de determinado juízo, por si só, não traduz risco atual ou iminente à liberdade de locomoção do paciente. Precedentes: HC 124.100 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 7.2.2017 e HC 100.506, Rel. p/ Acórdão Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 15.10.2015. 2. […] (HC 133.377 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 30.11.2018, grifei)



    Habeas corpus. Processual Penal. Transferência de preso para penitenciária federal de segurança máxima em Mossoró/RN. Discussão quanto à renovação de permanência do paciente naquele estabelecimento prisional federal. Questão que não comporta análise na via do habeas corpus. Precedentes. Não conhecimento do writ. 1. O Supremo Tribunal Federal já sinalizou que o habeas corpus não é a via adequada para revisitar decisão que renova a permanência do preso em penitenciária federal de segurança máxima, a fim de se verificar seus fundamentos quanto à necessidade ou não da medida (HC nº 119.061/RJ, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/12/13). 2. Habeas corpus do qual não se conhece. (HC 131.649, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Relator(a) p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 02.08.2017)



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO PRATICADO CONTRA CIVIL. MÉDICO MILITAR. COMPETÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. O Supremo Tribunal Federal não admite a impetração de habeas corpus para rediscutir acórdão do Superior Tribunal de Justiça que resolve conflito de competência. Situação concreta em que inexiste risco atual ou iminente à liberdade de locomoção do paciente. Precedentes. 2. […] (HC 124.100 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 07.02.2017)



    Nessa perspectiva, considerando que o presente writ pretende como discutir a constitucionalidade do ato normativo que criou o Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, concluo que a via eleita é inadequada.



    2. Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1°, RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 9 de fevereiro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente